Tribunal: TCU
Processo: 005.827/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio TCV/MDS/251/2004, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, Siafi/Siconv 501323, funçãonull, que teve como objeto ATENDER AO PROGRAMA SENTINELA (no da TCE no sistema: 166/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 7748/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em desfavor de Francisco Muniz Coelho, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio de registro Siafi 501323 firmado entre o Fundo Nacional de Assistência Social e o município de Ouricuri - PE, que tem por objeto o instrumento descrito como "Atender ao Programa Sentinela." Considerando que a Resolução TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, nos termos do art. 8o do mencionado normativo, a unidade técnica concluiu pela prescrição intercorrente dado o transcurso de prazo superior a três anos entre a nota técnica da subsecretaria de planejamento e orçamento do MDS, de 11/7/2013, e o subsequente despacho 433/2019/SE/SEGFT/ DEFNAS/CCONT-E-TCE, de 7/2/2019; considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU), os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, do RI/TCU; e nos arts. 1o, 5o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 005.827/2025-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Francisco Muniz Coelho (XXX.752.314-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Ouricuri - PE. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.